Tribunal: TJMT
Processo: 1012525-82.2021.8.11.0000
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), OTAVIO CAMARGO - CPF: 241.628.259-04 (RECORRIDO), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), FELIPE RIBEIRO ARAUJO - CPF: 026.032.421-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DENOMINADO DE “NINTEDANIBE (OFEV) 150MG”. AGRAVADO COM DIAGNÓSTICO DE “FIBROSA PULMONAR IDIOPÁTICA”. PROBABILIDADE DE DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADOS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, em face da decisão interlocutória proferida pela 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE nos autos do processo n. 1017945-62.2021.8.11.0002, que deferiu o pedido liminar para determinar que a Agravante disponibilizasse o medicamento denominado de “NINTEDANIBE (OFEV) 150MG”, eis que o Agravado foi diagnosticado com “FIBROSA PULMONAR IDIOPÁTICA”.

2. A realização do tratamento e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6.º, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independentemente da previsão de o tratamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado.

3. Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

4. A Conclusão do NAT em Parecer Técnico estabelece que o medicamento encontra-se registrado na Anvisa e é adequado ao tratamento.

5. No caso, a Liminar Recursal restou deferida para suspender a decisão proferida pelo Juízo de Origem, conforme decisão proferida ao ID n. 94639466.

6. Entendo que não estão presentes os requisitos da probabilidade de direito e o perigo da demora recursal, eis que o não fornecimento do medicamento poderá ocasionar complicações do quadro clínico do Agravado, bem como agravar os seus sintomas, razão pela qual a decisão de origem não comporta reforma.

7. Revogo a liminar Recursal.

8. Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, em face da decisão interlocutória proferida pela 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE nos autos do processo n. 1017945-62.2021.8.11.0002, que deferiu o pedido liminar para determinar que a Agravante disponibilizasse o medicamento denominado de “NINTEDANIBE (OFEV) 150MG”, eis que o Agravado foi diagnosticado com “FIBROSA PULMONAR IDIOPÁTICA”.

A liminar restou deferida por meio da decisão prolatada no ID 94639466.

A Recorrida não apresentou as contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer escrito manifestando pelo improvimento do Agravo, conforme ID n. 101716494.

A Relatora originária do Agravo de Instrumento, Desa. Maria Erotides Kneip declinou competência do Recurso a presente Turma Recursal Única, conforme decisão de ID n. 105909996.

Sem informações.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

O agravo não comporta provimento.

A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.º, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.º, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado.

A Conclusão do NAT em Parecer Técnico estabelece que o medicamento encontra-se registrado na Anvisa e é adequado ao tratamento pretendido para o diagnóstico do Agravado.

A credibilidade da prescrição efetuada pelo médico que presta atendimento à paciente, aliada à prova documental carreada aos autos, afirmando de forma clara que o medicamento é o adequado para a patologia do Agravado, bem como que há resultado de melhora dos sintomas e redução das complicações, motivo que ao meu sentir, são suficientes para comprovar a probabilidade de direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos mesmos moldes do entendimento firmado pelo Juízo de Origem.

Com efeito, entendo que o Juízo de Origem ao deferir a liminar agiu com o devido acerto, já que a Agravada comprovou a presença dos requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC.

Nesse sentido, verifico que há urgência na medida, ante a precariedade da condição de saúde do Agravado, mormente considerando que a patologia pode evoluir de forma gravosa.

Por tais considerações, entendo que a Agravante não preenche os requisitos legais para sustar os efeitos da tutela de urgência deferida pelo Juízo de Origem.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, para manter a decisão proferida pelo Juízo de Origem que determinou que a Agravante forneça o medicamento denominado “NINTEDANIBE (OFEV) 150MG”, ao Agravado, em quantidade indicada na prescrição médica.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2022